Tribunal: TJDFT
Processo: 0739830-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739830-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo litisconsorte passivo, executado, Unimed Nacional – Cooperativa Central, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Bárbara Stenner Moreira Ribeiro, processo 0706614-05.2019.8.07.0014. Em resumo, suscita a ilegitimidade de parte, sob o argumento de que as diversas Unimed's são totalmente independentes, de modo que não deve responder pela multa pelo descumprimento da tutela de urgência, devendo ser excluída ou, eventualmente, minorada, pois o valor excessivo é excessivo. Afirma que efetuou o pagamento integral da condenação, mesmo sendo parte ilegítima para a causa, e que a obrigação remanescente só pode ser cumprida pela litisconsorte Unimed Norte Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, com quem a autora tem a relação jurídica contratual. Consigna que o termo inicial da incidência da correção monetária sobre as astreintes é da data do seu arbitramento que teria ocorrido em 25/01/2022, e não da data do ajuizamento da ação. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão reconhecendo a ilegitimidade de parte, a exclusão da multa ou eventualmente a sua redução. Preparo em ID 64286320. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. O agravante impugna a decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos litisconsortes, pretendendo que seja reconhecida a ilegitimidade de parte, afastando a responsabilidade pelo pagamento das astreintes e subsidiariamente que seja minorado o seu valor. As questões já foram enfrentadas na sentença e no acórdão do julgamento da apelação. A sentença condenou os réus, solidariamente, na obrigação de fazer, consistindo em autorizarem e custearem as despesas de tratamento médico da recorrida, confirmando a tutela de urgência, inclusive quanto às astreintes, além da condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais (ID 113565981, processo de origem). No acórdão do julgamento da apelação a arguição de ilegitimidade passiva dos litisconsortes foi afastada. No voto do Relator, acompanhado pelos demais integrantes da Turma, reconheceu-se a responsabilidade solidária entre os litisconsortes, pois integrantes de um mesmo grupo, consoante a jurisprudência do TJDFT (ID 152172694- 152173497, processo de origem): "[...] Sabe-se que, consoante a teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. E, como é sabido, não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. No presente caso, a autora é conveniada da seguradora Unimed Norte/Nordeste, na modalidade “coletivo por adesão”, através de plano de saúde com abrangência nacional. Além disso, as rés Central Nacional Unimed, Unimed Vale do Aço e Unimed Norte/Nordeste pertencem ao sistema Unimed e se apresentam ao público como um conglomerado econômico único com atuação em todo o território nacional, incutindo no consumidor a ideia de que o Sistema Unimed se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia. A jurisprudência dominante deste egrégio TJDFT adota o entendimento no sentido de que a responsabilidade das Unimeds é solidária, com fundamento na teoria da aparência, pois apesar de serem pessoas jurídicas distintas, são integrantes de um mesmo grupo, constituindo uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada, o que justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual deles foi diretamente contratado. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALHEIA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO CONTÍNUO. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. UNIMED. SOLIDARIEDADE. MULTA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento. II. Tem predominado na jurisprudência o entendimento que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores. III. Atende ao critério da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (Acórdão 1326195, 07268508320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A ré Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda. também possui legitimidade passiva para a presente demanda. Tanto a operadora quanto a administradora de planos de saúde ostentam legitimidade passiva para figurar na ação em que o consumidor postula o cumprimento de obrigações contratuais, porquanto integram a cadeia de fornecedores de serviços de saúde nos termos dos arts. 7o, caput, e 25, § 1o, do CDC, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Nesse mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. CABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DA UNIMED E PARCIALMENTE PROVIDA DA AFFIX. 1. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames e efetivamente prestá-los através de rede própria ou conveniada. E por força dos princípios da boa-fé do contrato, do seu caráter social, do dever de informação e da mútua assistência ou solidariedade, não poderia o beneficiário ficar à mercê das discussões das prestadoras do serviço a quem caberia assegurar a continuidade do liame contratual, questões que devem ser resolvidas entre as próprias prestadoras do serviço. Alegação de ilegitimidade passivada afastada. (...) 4. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDA DA UNIMED E PARCIALMENTE PROVIDA DA AFFIX” (Acórdão 1248342, 07301208320188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Se a parte autora descreve que as rés possuem responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Sendo assim, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas por todas as rés. De outra parte, quanto ao valor das astreintes e sua eventual minoração, a questão também está superada, pois já foi objeto de exame no acórdão do julgamento da apelação. Eis o trecho do voto do Relator: "[...] Por fim, apesar do esforço argumentativo, não assiste razão à ré Central Nacional Unimed quanto à pretensão recursal de exclusão ou redução da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na tutela de urgência deferida. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. No caso em comento, apesar da urgência e gravidade do quadro clínico da parte autora, houve descumprimento da ordem judicial, surgindo, portanto, o dever de suportar o pagamento da multa diária fixada inicialmente. Assim sendo, o valor estabelecido a título de astreintes não se mostra insuficiente ou desarrazoado, devendo ser mantido no patamar fixado pelo magistrado a quo, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil), valor que se mostra adequado e suficiente. Dessa forma, nego provimento aos apelos das rés, nego provimento à apelação adesiva e dou provimento ao recurso da autora. Atento ao comando do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para doze por cento (12%) sobre o valor da condenação." O acórdão transitou em julgado em 13/02/2023 (ID 152173535, processo de origem). Nesse contexto, é inoportuna a rediscussão dos temas em sede de cumprimento de sentença, diante de que já se operou a preclusão. Ademais, em face da solidariedade passiva entre os litisconsortes, todos respondem pela dívida comum e não há notícia no processo de que em razão do pagamento parcial o recorrente obteve a remissão em relação ao resto. Não conheço do recurso nestes pontos. Quanto ao termo inicial para a incidência de correção monetária sobre o valor das astreintes, o recorrente pretende que seja contada da data do arbitramento, que a seu juízo ocorreu em 25/01/2022, e não da data do ajuizamento da ação. A questão não foi suscitada pelo recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 185179437, processo de origem), de modo que a apreciação da matéria nesta sede importaria em supressão de instância. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1.Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" ANTE O EXPOSTO, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e